Tribunal: TJSP
Processo: 0029538-75.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA COM BASE EM ALEGADA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – GRAVIDADE DOS

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA COM BASE EM ALEGADA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – GRAVIDADE DOS CRIMES E HISTÓRICO PRISIONAL DESCOMPROMISSADO A INDICAR A NECESSIDADE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.